Tribunal: TJES
Processo: 0001968-57.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001968-57.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EVANILSON CAETANO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO BANCÁRIO DECORRENTE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O fato de o consumidor não ter buscado resolver a lide pelas vias administrativas não é capaz de culminar na extinção do processo com fulcro nos arts. 485, VI, e 330, III, do CPC. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

2- O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).

3- Indenização por danos morais reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), como forma de se adequar aos parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em razão da Sentença de ID 8094919, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c reparação por danos morais
” ajuizada por
Evanilson Caetano da Silva
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para reconhecer a inexistência de relação contratual e a nulidade das cobranças dela decorrentes, bem como para condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$8.000,00 (oito mil reais).

No Apelo de ID 6190752, o Banco, preliminarmente, sustenta a ausência de interesse de agir da parte autora, na medida em que sequer buscou as vias administrativas para solucionar a lide, pelo que de rigor a extinção do processo com fulcro nos arts. 485, VI, e 330, III, do CPC.

Rejeito
, de plano, a preliminar em comento na medida em que inexiste óbice legal ao ajuizamento da ação em tela independentemente do acionamento da instituição financeira pelas vias administrativas.

No mérito, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento, em suma, de que: (1) o Apelado possui dívidas pendentes em seu nome, de modo que “nenhum ato ilícito fora praticado pelo Banco, muito pelo contrário, todas as duas atitudes se deram em estrita observância aos normativos que regem o sistema financeiro”; (2) “comprovada, pois, a existência do débito inadimplido, não há dúvidas quanto a regularidade da cobrança realizada por esta parte”; (3) não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a situação narrada representa, no máximo, mero aborrecimento – e, em sendo tal condenação mantida, que seja ao menos diminuída; (4) os juros de mora devem fluir a partir da data da sentença.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto em seu art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista, sendo o teor da Súmula nº 297
do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ igualmente clara nesse sentido.

Assim, como observado pelo Magistrado singular, as normas do CDC devem ser aplicadas na hipótese em voga.

De acordo com a exordial, houve a inscrição do nome do Apelado em cadastro restritivo de crédito em razão de 28 (vinte e oito) cheques sem fundo que seriam decorrentes de 3 (três) contas bancárias abertas no Banco/Apelante.

Neste cenário, o Autor/Apelado afirma
que as cobranças efetuadas pelo Banco são indevidas, pois nunca solicitou a abertura de tais contas bancárias, uma vez que o contrato que deu origem a estas teria sido firmado por terceiros mediante fraude, eis que não é sua a assinatura constante em contrato.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de caso repetitivo decidiu: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” - Tema Repetitivo n.º 1061.

Todavia, verifico que o Banco/Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da relação contratual e sequer fez requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade da assinatura existente no contrato – a qual, aliás, possui flagrante diferença em relação àquela constante no documento de identidade anexo à fl. 21 –, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta, tal circunstância não exime a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento.

Exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados. Tal zelo, contudo, não foi adotado pelo Apelante na contratação ora questionada, respondendo, portanto, pelas consequências do ato, nos termos do que estabelece o entendimento firmado no Recurso Especial nº 1199782/PR, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos,
in verbis
: “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Em relação ao dano moral, entende este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Acerca do valor fixado em primeira instância – R$ 8.000,00 (oito mil reais) – verifico que se encontra em quantia superior à habitualmente aplicada em casos similares, motivo pelo qual de rigor sua diminuição para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESVIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESVIADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. VALOR MAJORADO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO BANCO DO BRASIL. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE DENILSON GOMES LIMA.
1. Ausente impugnação específica e não apresentados elementos e documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada; 2. Nos termos do entendimento vinculante do STJ (Tema 1.061), ‘’se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”. 3. Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 466); 4. Não comprovada a regularidade da contratação dos serviços bancários, notadamente quanto à abertura de conta e respectiva movimentação financeira, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, com o respectivo dever de reparação dos prejuízos causados ao consumidor, inclusive de ordem moral; 5.
É presumido o dano moral decorrente de prejuízo causado ao consumidor por fraude bancária. Dano moral majorado para R$ 5.000,00;
6. Conhecido e desprovido o recurso do Banco do Brasil. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Denilson Gomes Lima. Vitória, 20 de maio de 2024. RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível n° 5007353-42.2021.8.08.0011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2024)
Sem grifos no original

[...] 1) O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a higidez dos contratos bancários, não obstante a argumentação contida na contestação de que a Cédula de Crédito Bancário nº 1.662.056 estaria ativa e representaria o refinanciamento da dívida oriunda de portabilidade. A partir do momento em que a autora alega não ter partido de seu punho as assinaturas constantes dos referidos instrumentos contratuais, cabia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações (CPC, art. 373, II), do que não se desincumbiu. [...]
8) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida.
9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)
Sem grifos no original

Por fim, acerca do marco inicial para os juros moratórios, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento sedimentado nos seguintes termos: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (STJ, SÚMULA 54, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reduzir o montante fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir e, quanto ao mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.